Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
3. O dever de guarda de documentos concernentes à sua atividade imposto pelo art. 1.194 do CC é direcionado a empresários e sociedades empresárias.
4. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.